Tribunal: TJMT
Processo: 1018577-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018577-31.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (IMPETRANTE), DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA G. RODRIGUES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (IMPETRADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (IMPETRADO), RELATORA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004258-92.2019.8.11.0000 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (LITISCONSORTES), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CAMILA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 136.227.317-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO DE WRIT EM FACE DE DECISÃO ACOIMADA DE TERATOLÓGICA – DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, ATÉ DELIBERAÇÃO ACERCA DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

Não se reveste de ilegalidade ou teratologia o ato jurisdicional que, apenas, determina a suspensão do julgamento do agravo de instrumento, até a deliberação acerca da admissibilidade do Incidente de Assunção de Competência manejado.

2.

A competência para decidir acerca da admissibilidade e, portanto, da possibilidade de processamento do Incidente de Assunção de Competência pertence ao Órgão Colegiado originário, a rigor do que dispõe o artigo 181-B do Regimento Interno desta Corte.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Camponesa Agropecuária Ltda.,. contra ato acoimado de ilegal, imputado a Exma. Sra. Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de no 1004258-92.2019.8.11.0000, suspendeu o julgamento, até a análise da admissibilidade do Incidente de Assunção de Competência, manejado pelo ali agravante Banco Sistema S.A.

Nesse contexto, a impetrante narra que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de no. 1004258-92.2019.8.11.0000, também em trâmite perante a Terceira Câmara Cível de Direito Privado deste Sodalício, a autoridade impetrada, novamente, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, admitiu, de forma temerária e ao arrepio do ordenamento jurídico, o processamento do Incidente de Assunção de Competência, manejado pelo Banco Sistema S.A.

Sustenta que tal incidente seria incabível, ainda mais com efeito suspensivo, primeiro, por inexistir previsão regimental que o autorize na hipótese de dissídio jurisprudencial verificado em Recurso de Agravo de Instrumento e, segundo, por não subsistir qualquer controvérsia a respeito da natureza jurídica reipersecutória da ação anulatória autônoma à arrematação, seja no âmbito do tribunal local, seja dos tribunais superiores, tanto que não apresentado qualquer precedente específico em sentido contrário e, inclusive, a esse respeito, formada coisa julgada entre as partes, em decorrência do resultado do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de no. 1006645-17.2018.8.11.0000.

Com bases nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão, acoimada de teratológica, a fim de que seja indeferido o processamento do Incidente de Assunção de Competência, manejado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de no 1004258-92.2019.8.11.0000.

Na sequência, quase que imediatamente após a impetração, o Banco Sistema compareceu espontaneamente aos autos, ocasião em que, além de contestar os argumentos da impetrante, destacou a prevalência do Código de Processo Civil, diante de eventual antinomia com a norma regimental interna. (Id. 56458475)

Após, a impetrante comparece aos autos, para, por meio de peça processual apócrifa, “impugnar” (sic.) a manifestação exarada pelo Banco Sistema, litisconsorte passivo da impetração. (Id. 56518464)

Em resposta, Banco Sistema peticiona ao id. 56686458.

O pleito liminar não foi concedido (id. 57620973).

As informações da autoridade impetrada vieram ao id. 60169997 (fls. 833/835).

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa, manifestando-se pela ratificação das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora (id. 61528473)

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, é pela denegação da ordem vindicada (id. 64776987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de mais um Mandado de Segurança oriundo da mesma causa, desta vez impetrado pela
Camponesa Agropecuária Ltda.
, a qual, agora, defende o cabimento do
writ,
em especial nos casos de decisão judicial teratológica insuscetível de recurso com efeito suspensivo.

Como relatado, a impetrante narra que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de no. 1004258-92.2019.8.11.0000, também em trâmite perante a Terceira Câmara Cível de Direito Privado deste Sodalício, a autoridade impetrada, novamente, a Excelentíssima Senhora
Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues
, admitiu, de forma temerária e ao arrepio do ordenamento jurídico, o processamento do Incidente de Assunção de Competência, manejado pelo
Banco Sistema S.A.

Sustenta que tal incidente seria incabível, ainda mais com efeito suspensivo, primeiro, por inexistir previsão regimental que o autorize na hipótese de dissídio jurisprudencial verificado em Recurso de Agravo de Instrumento e, segundo, por não subsistir qualquer controvérsia a respeito da natureza jurídica reipersecutória da ação anulatória autônoma à arrematação, seja no âmbito do tribunal local, seja dos tribunais superiores, tanto que não apresentado qualquer precedente específico em sentido contrário e, inclusive, a esse respeito, formada coisa julgada entre as partes, em decorrência do resultado do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de no. 1006645-17.2018.8.11.0000.

Com bases nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão, acoimada de teratológica, a fim de que seja indeferido o processamento do Incidente de Assunção de Competência, manejado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de no 1004258-92.2019.8.11.0000.

Como dito antes, não se trata do primeiro Mandado de Segurança envolvendo a mesma demanda e, mais ainda, as mesmas partes, agora, apenas em polos invertidos da impetração.

Embora não seja possível ignorar o entendimento majoritário do colegiado, manifestado na primeira oportunidade, inclusive, muito recentemente, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança de no 1017783-44.2019.8.11.0000, desta vez, de forma até surpreendente, inexiste controvérsia entre as partes do processo de origem, a respeito do cabimento da
writ
, o que, aliado à falta de efeito vinculante do julgamento pretérito, dispensa maiores digressões acerca do juízo de admissibilidade e permite a análise do mérito mandamental.

Pelo que se infere do ato inquinado de ilegal, consistente na decisão, colacionada ao id. 56346977 (fls. 41/42), a autoridade impetrada apenas determinou a suspensão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004258-92.2019.8.11.0000, ATÉ A ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE do Incidente de Assunção de Competência.

Nessa perspectiva, ao contrário do que quer fazer crer a impetrante, a autoridade impetrada não admitiu o processamento do referido incidente.

Ao revés, agindo com a cautela que lhe é peculiar, apenas determinou a suspensão do julgamento do agravo de instrumento, ao qual o incidente se vincula, para, e somente até, a deliberação acerca da admissibilidade do instrumento processual manejado, cuja competência decisória, aliás, pertence ao Órgão Colegiado originário, no caso, a Terceira Câmara de Direito Privado, a rigor do que dispõe o artigo 181-B do Regimento Interno desta Corte:

Art. 181-B.
Acolhida a proposta e lavrado o acórdão no órgão originário
, o processo será distribuído na Seção da respectiva matéria, sendo relator do incidente o mesmo do recurso, remessa necessária ou processo originário.

Portanto, somente após o acolhimento da proposta pelo órgão colegiado competente, é que o incidente tem seu curso iniciado, mediante distribuição à Seção da respectiva matéria.

Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia capaz de macular o ato decisório impetrado, circunstância que impõe a denegação da ordem.

Pelo exposto, DENEGO a segurança impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021